Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-52.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-52.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARINE NUNES DOURADO, EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.

I - NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou contradição ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se no ônus da prova do ente público quanto ao pagamento das parcelas remuneratórias, conforme artigo 373 do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.
Não se configura coisa julgada quando as demandas são distintas, com pedidos e causas de pedir diversos. O Mandado de Segurança que determinou a reintegração do servidor ao cargo público não apreciou as verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento, objeto da presente Ação de Cobrança. Tratam-se de ações com objetos diversos, não havendo identidade que justifique o reconhecimento da coisa julgada.

IV - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
Não há obscuridade quando o acórdão consignou expressamente que a contratação alheia ao concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, não impede o reconhecimento da efetiva prestação de serviços e o consequente direito às verbas remuneratórias. A natureza do vínculo jurídico não interfere na conclusão de que são devidas as verbas pela prestação de serviços efetivamente realizada.

V - CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS.
Os Embargos de Declaração não se prestam a viabilizar o reexame da causa, configurando manifesta tentativa de rediscussão da matéria já decidida quando buscam, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade ou suprir alegada omissão, a reforma do julgado. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível número 8000760-52.2017.8.05.0145, em que figuram como embargante
Município de João Dourado
e como embargado
José Adailton do Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,